Tribunal: STF
Processo: RE 90584
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-20
Data de publicação: 1979-02-20

Ementa:
Ação penal. Prescrição. Súmula 146. É inaplicável a súmula 146, quando o Ministério Público, visando à exasperação da pena, recorre de sentença condenatória, embora seu recurso não seja provido. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.